Tribunal: TJBA
Processo: 8079585-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8079585-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por Tainara Santos Ribeiro contra Plataforma Transporte SPE S.A. e o Município de Salvador. A autora alega ter sofrido lesão na coluna lombar ao ser projetada contra o assento de ônibus em razão de irregularidade na via. O feito foi inicialmente distribuído à 8ª Vara de Relações de Consumo, que declinou da competência em razão da presença do ente municipal. Redistribuído à 7ª Vara da Fazenda Pública, este juízo também se declarou incompetente por entender tratar-se de relação de consumo. Após sucessivas redistribuições, inclusive à 16ª Vara de Relações de Consumo por equívoco, suscitou-se o presente conflito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a competência para processar e julgar a demanda deve ser fixada em razão da matéria (relação de consumo) ou em razão da pessoa (presença do Município no polo passivo).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica central decorre de prestação de serviço de transporte público, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando hipótese de fato do serviço (art. 14).

4. A eventual responsabilidade do Município, enquanto poder concedente, possui natureza acessória e depende da análise da responsabilidade da concessionária, não sendo suficiente para deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública.

5. A competência das Varas de Relações de Consumo, fixada pelo art. 69 da Lei nº 10.845/2007, deve prevalecer quando a matéria principal for consumerista, ainda que haja ente público no polo passivo.

6. A especialização da matéria visa assegurar julgamento técnico e adequado, não sendo afastada por interesse secundário do ente público.
7. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a competência das varas especializadas em hipóteses de acidentes envolvendo concessionárias de transporte público.

8. Reforça esse entendimento a própria decisão do juízo suscitante (7ª Vara da Fazenda Pública), que, antes de instaurar o conflito, chegou a declarar a ilegitimidade passiva do Município. Embora este Tribunal não possa, nesta sede, analisar o acerto dessa decisão interlocutória, ela evidencia que o próprio magistrado da vara fazendária considerou tênue ou inexistente o vínculo do ente público com o fato danoso.

9
. Exclusão do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo do conflito, por ter atuado apenas em razão de erro de distribuição.

IV. Dispositivo e tese

10
. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento: “1. A competência das Varas de Relações de Consumo prevalece quando a controvérsia decorre de falha na prestação de serviço, ainda que haja ente público no polo passivo com responsabilidade acessória. 2. A presença do Município não desloca a competência para a Vara da Fazenda Pública quando a relação jurídica principal é consumerista.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 10.845/2007, arts. 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8001303-31.2020.8.05.0022; TJ-BA, CC nº 8003288-62.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA

8165998-26.2024.8.05.0001
em que figuram como suscitante
JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e suscitada
JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, DECLARANDO COMPETENTE O JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANUEL CARNEIRO
BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça